Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702227-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAVINO NOGUEIRA VARGAS DESPACHO O presente processo retornou ao Órgão Julgador para nova apreciação, tendo em vista o julgamento do Tema no 1.234/STF, para fins de exercício ou não do juízo de retratação, art. 1.030, inc. II, do CPC. Na presente data de 14/4/2025, foram enviados via e-mail para os endereços eletrônicos institucionais deste Gabinete e da respectiva assessora, correspondência intitulada “Solicitação de Urgência no Andamento do Processo no 0702227-90.2023.8.07.0018”, com relatórios médicos anexados, e, por determinação desta Relatoria, referidos documentos foram encaminhados para o Diretor de Secretaria da 6a Turma Cível, para inserção no processo e conclusão para exame. Inicialmente, o processo não está concluso para decisão neste Gabinete desde 19/11/2024, como informado na citada correspondência (id. 70857071). Determinado pela Presidência do Tribunal o retorno do processo para reexame, art. 1.030 do CPC, esta Relatoria, em 19/3/2025, proferiu despacho (id. 69928632) para cumprimento de diligências, cujo prazo final para manifestação da União, segundo informação obtida na consulta aos expedientes do Pje do Segundo Grau, será em 20/5/2025. À Defensoria Pública, COM URGÊNCIA, para ciência dos documentos acostados (ids. 70857071/70857073) e para que: (i) informe a este Juízo se a tutela de urgência deferida no Primeiro Grau e mantida pelo acórdão, está sendo cumprida; e (ii) e desde logo, se manifeste sobre a petição apresentada pelo DF (id. 70321125) conforme antes determinado no despacho (id. 69928632). Cumpra-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora